Tribunal: TJES
Processo: 5010788-86.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010788-86.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOMINGOS PINHEIRO DE MATOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FORMULADA POR PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e determinou o cancelamento da distribuição, com condenação ao pagamento das custas. O apelante sustenta não possuir condições financeiras para suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, requerendo o deferimento da gratuidade e o afastamento da condenação em custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, na ausência de provas que infirmem a alegação de insuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura o direito de acesso à justiça por meio da assistência jurídica gratuita, garantindo que ninguém seja impedido de litigar por insuficiência de recursos (CF/1988, art. 5º, LXXIV).

4. O Código de Processo Civil, nos arts. 98 a 102, estabelece que a gratuidade de justiça pode ser concedida àquele que demonstrar insuficiência de recursos, presumindo-se verdadeira a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC).

5. A presunção de veracidade da declaração de pobreza é iuris tantum, podendo ser afastada apenas mediante prova em contrário, seja produzida pela parte adversa ou extraída dos elementos constantes dos autos.

6. No caso concreto, o apelante, aposentado com renda líquida aproximada de R$ 2.000,00 após descontos de empréstimos consignados, não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio, inexistindo provas que afastem a presunção legal de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta por
Domingos Pinheiro de Matos

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça pleiteado e determinou o cancelamento da distribuição, condenando o autor ao pagamento das custas do cancelamento.

Em suas razões recursais (id 15453389), o apelante alega, em síntese, que não possui condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo, de modo que devem-lhe ser deferidos os benefícios da gratuidade de justiça para afastar sua condenação em custas do cancelamento.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (artigos 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção juris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte ex adversa.

No entanto, impõe-se ressaltar que a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus do requerente a comprovação da situação de miserabilidade. Com efeito, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas.

De todo modo, no caso em apreço, verifico que o apelante é aposentado e
aufere mensalmente
valor bruto aproximado de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), correspondendo ao valor líquido de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
após o desconto de 6 (seis) empréstimos consignados
, inexistindo qualquer razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada.

Pelo exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença, a fim de deferir ao recorrente a gratuidade de justiça e afastar sua condenação em custas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.